Tribunal: TJES
Processo: 5012614-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012614-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012614-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR:
JUÍZO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o objetivo de revogar a prisão preventiva mantida na sentença, sob o argumento de incompatibilidade com o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar do paciente é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo alteração do contexto fático que justifique a revogação da medida cautelar.

A idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva já reconhecida por esta Câmara no julgamento do Habeas Corpus nº 5006110-57.2025.8.08.0000.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que a custódia seja adequada às regras do regime imposto.

A Guia de Execução Provisória expedida e remetida à Vara de Execução Penal competente.

A transferência do reeducando para unidade prisional compatível com o regime semiaberto já determinada, o que assegura o cumprimento da segregação cautelar conforme os parâmetros do regime fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que se compatibilize a custódia com as regras do regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210704 AgR; STJ, AgRg no HC 711.481/SP; TJES, Apelação Criminal, 030160212269; TJES, Habeas Corpus nº 5006110-57.2025.8.08.0000; STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC; STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP; STF, HC 253311 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012614-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: PERYCLES MATTOS REINHOLZ

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR:
JUÍZO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PERYCLES MATTOS REINHOLZ

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DA SERRA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000802-78.2025.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente pela prática do delito previsto no artigo
33,
da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, pois tal medida é incompatível com o regime fixado.

Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, a fim de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, podendo ser impostas medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a revogação definitiva da prisão preventiva, confirmando-se a liminar e garantindo o direito de recorrer em liberdade.

Os autos foram distribuídos ao e. Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, que determinou a redistribuição do feito em decorrência da prevenção (ID 15302372).

O pedido liminar foi indeferido, conforme Decisão de Id nº 15346534.

A suposta autoridade coatora prestou informações, conforme Id nº 15417057

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID 13596563
,

opinando p
ela
denegação
da ordem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [53, 317, 318]. Na oportunidade, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva anteriormente decretada [54].

Primeiramente, impõe-se ressaltar que o paciente respondeu ao processo preso (desde a decretação de sua prisão preventiva), inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022)

Aliás, sobre a idoneidade do fundamentos da prisão, esta eg. Câmara já se manifestou no julgamento do Habeas Corpus nº 5006110-57.2025.8.08.0000 .
Confira-se a ementa do acórdão:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão da suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. A d. Procuradoria de Justiça arguiu, em preliminar, o não conhecimento do writ por suposta supressão de instância, ao argumento de que não houve prévia provocação do juízo de origem para reanálise da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é cabível mesmo sem prévia formulação de pedido de revogação da prisão preventiva à autoridade coatora; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo de primeiro grau não impede, por si só, o conhecimento do habeas corpus, desde que as matérias debatidas já tenham sido apreciadas na decisão por meio da qual foi decretada a prisão, sob pena de negativa de jurisdição. Processual.

4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas evidenciam elementos concretos de periculosidade do agente e de risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

5.A existência de outras ações penais e de antecedentes infracionais também demonstra reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Ademais,
verifico
não h
aver
incompatibilidade do decreto preventivo cautelar
com o regime semiaberto fixado na sentença
.
É este o entendimento, inclusive, manifestado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. P
RISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

(...)

4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.
2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

À vista do exposto, a inserção do apenado no regime inicial semiaberto não impede a manutenção do cárcere cautelar,
observadas as regras próprias do regime de cumprimento de pena
.

Consta, ainda, das informações prestadas pela suposta autoridade coatora, que a Guia de Execução Provisória foi devidamente expedida em 15.8.2025 e remetida à Vara de Execução Penal competente.

Ademais, verifica-se que já foi determinada a transferência do reeducando para unidade prisional adequada ao regime semiaberto, conforme Ofício nº 560/2025, datado de 19 de agosto de 2025,
ou seja, fora devidamente assegurado o cumprimento da segregação cautelar, conforme os parâmetros do regime semiaberto fixado na Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)